Tribunal: TJSP
Processo: 1010325-81.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO AUTOR – PRETENSÃO DE OBTER EFEITOS INFRINGENTES – Acórdão devidamente fundamentado, sem omissão – Inexistência de óbice ao acesso às vias extraordinárias – Embargos de declaração não são adequados para promover a reforma do que decidido – EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000391788
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1010325-81.2018.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
RAIMUNDO MONTEIRO DE FAZIO, é embargado KIA MOTORS DO BRASIL LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não acolheram os
embargos de declaração. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente) e MELO BUENO.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
FLAVIO ABRAMOVICI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010325-81.2018.8.26.0100/50000 -Voto no
2
Comarca: Capital – Foro Central – 14a Vara Cível
Embargante: Raimundo Monteiro de Fazio
Embargada: Kia Motors do Brasil Ltda.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO
AUTOR

PRETENSÃO
DE
OBTER
EFEITOS
INFRINGENTES Acórdão devidamente fundamentado,
sem omissão
Inexistência de óbice ao acesso às vias
extraordinárias Embargos de declaração não são adequados
para promover a reforma do que decidido EMBARGOS
NÃO ACOLHIDOS
Voto no 25126
Embargos de declaração opostos pelo Autor contra o acórdão de
fls.257/260, em que improvido o recurso de apelação que apresentou.
Alega que o acórdão contém omissão: não acolheu o pedido de
“redibição independente do prazo para reparo do veículo”, uma vez que inusitadas as
reiteradas panes em se tratando de um veículo com três anos de uso e no curso do prazo de
garantia de fábrica.
É a síntese.
Os vícios que autorizam a oposição de embargos de declaração são
erro material, obscuridade, contradição e omissão. De nenhum deles padece o acórdão.
Os embargos manifestam inconformismo com o que decidido, vale
dizer, pretendem promover a modificação do julgado, fim que deve ser perseguido pelos
meios processuais (recursos) adequados.
Com efeito, o Embargante pretende obter efeitos infringentes ao
fundamento de omissão. Todavia, “a obscuridade, a contradição, ou a omissão, passíveis de
serem solucionadas em Embargos de Declaração, devem estar presentes no próprio texto da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010325-81.2018.8.26.0100/50000 -Voto no
3
decisão embargada, não desta com elementos dos autos, ou da doutrina, ou da
jurisprudência. Se a decisão embargada diz uma coisa e a parte entende que deveria ter dito
outra porque assim autorizaria o conteúdo do processo, não cabem Embargos de
Declaração, mas outro recurso qualquer. Quando se pretende reforma do julgado e não
apenas seu aclaramento ou complementação, o recurso não é este.” (TJSP, 8a Câmara de
Direito Privado, Embargos de Declaração n.502.820-4/9-01, Rel. Des. Silvio Marques
Neto).
Ante o exposto, não acolho os embargos de declaração.
FLAVIO ABRAMOVICI
Relator